Tribunal: STF
Processo: HC 214258
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. 324 QUILOS DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.4.2022, por Guilherme Silva Araújo e outro, em benefício de Wilson Grossl, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.3.2022, denegou o Habeas Corpus n. 728.642/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.8.2021, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico transnacional de entorpecentes (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), ao introduzir, em território nacional, 324 quilos de cocaína (docs. 2 e 3).



    Em 14.12.2021, sobreveio sentença condenatória acolhendo a denúncia e aplicando ao paciente a pena de quinze anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, negado o direito de apelar em liberdade (doc. 4). 



    3. Contra a negativa do apelo em liberdade a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5001052-25.2022.4.04.0000/PR, no Tribunal de Justiça do Paraná, tendo a ordem sido denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES. PANDEMIA. RISCO GENÉRICO DE CONTAMINAÇÃO. FUNDAMENTO QUE NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS” (doc. 5). 



    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 728.642/PR, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 31.3.3022. Consta na decisão:



    “(…) Decido. 



    O Juízo de primeiro grau, ao decretar a constrição cautelar do acusado, ressaltou o seguinte: 



    O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Auto de Constatação Provisória de Droga (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 21/23) e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. Há, portanto, elementos indicando a importação e o transporte de 324 kg (trezentos e vinte e quatro quilogramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, ato praticado, em tese, pelo custodiado.” 
(doc. 12).



    [...] Extrai-se dos autos elementos que denotam gravidade concreta, eis que praticado fato no contexto de criminalidade organizada que diariamente desafia as instituições estabelecidas, formando um poder paralelo em determinados territórios e ofendendo, permanentemente, a paz pública (fls. 36-38). 



    O Juízo sentenciante, ao condenar o ora paciente à pena de 15 anos e 2 meses, em regime fechado, e manter a constrição cautelar, ponderou que ‘[r]emanesce, no presente caso, tanto o risco da desordem pública quanto o da inefetividade penal’ (fl. 114). 



    A Corte local assim denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 84- 88. 



    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.



    Enfatizo ser a decisão que decreta a prisão cautelar uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea (adequada) a alcançar o mesmo objetivo daquela. 



    Na hipótese, observo que se mostram bastantes as razões invocadas na instância de origem para justificar a prisão cautelar do paciente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis. 



    O Juiz, conforme dita o art. 387, § 2º, do CPP, ao manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, diante da quantidade de droga transportada pelo paciente via helicóptero, a saber 324 quillos de cocaína. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas relevam a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar. Ilustrativamente: [...] 



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva dos condenados. 



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. Nesse sentido: [...] 



    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal: 



    Como se vê, as alegações expendidas neste habeas corpus não se mostram hábeis a justificar a liberdade provisória do paciente, porquanto a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado (tráfico internacional de grande quantidade de drogas de natureza nefasta), bem como pela periculosidade do agente (fortes indícios de envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas) (fl. 145, destaquei). 



    À vista do exposto, denego a ordem. 



    Publique-se e intimem-se” (doc. 11). 



    5. A defesa impetra o presente habeas corpus. Reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e presença de condições pessoais favoráveis do paciente, que permitiriam responder a acusação em liberdade ou tivesse substituída a custódia por medidas cautelares alternativas.



    Afirma que o “paciente não impõe risco à ordem pública, assim como, caso posto em liberdade, inexiste óbice à conveniência da instrução criminal que já se findou, bem como para se assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente é detentor de uma reputação pretérita ilibada e nunca esquivou-se da justiça”.



     São os requerimentos e o pedido:



    “a) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, conforme admite doutrina e jurisprudência, para concessão da ordem de habeas corpus determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura para restabelecer a condição de liberdade do paciente com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal; b) Seja dispensado o envio das informações, uma vez que irá anexado ao remédio constitucional a decisão proferida em desfavor do paciente e os autos tramitam de forma digital; c) Requer-se a concessão da ordem postulada no presente writ, expedindo-se o competente alvará de soltura, assegurando-lhe assim, o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, em observância ao caráter antecipatório da prisão cautelar aqui irresignada; d) No caso de qualquer óbice relativamente ao conhecimento da presente impetração, pugna-se pela concessão da ordem de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade demonstrada nos presentes autos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.3.2022, denegado, monocraticamente, o Habeas Corpus n. 728.642/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta e mantida a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar o mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerado, além da gravidade em concreto da conduta (evidenciada não somente pela quantidade de entorpecentes, mas também pela estrutura do tráfico transnacional praticado), como pelo apontado risco de reiteração delitiva. Tem-se na decisão:



    “Verifico que estão presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva com relação ao acusado. 



    O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Auto de Constatação Provisória de Droga (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 21/23) e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. 



    Há, portanto, elementos indicando a importação e o transporte de 324 kg (trezentos e vinte e quatro quilogramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, ato praticado, em tese, pelo custodiado. 



    O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública. Com efeito, embora seja prematuro afirmar que o agente ‘integrem’ uma organização criminosa, as circunstâncias da apreensão da droga apontam para ‘interação’ com alguma organização criminosa, pois, como é de conhecimento público e notório, há facções criminosas atuando nesta região da fronteira Brasil/Paraguai, controlando as remessas de entorpecentes para o interior do país, especialmente quando feito em grandes quantidades, como no presente caso. 



    A soltura imediata do indiciado flagrado com quantidade considerável de drogas fomentaria a prática de condutas semelhantes.



    O Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem entendido por justificada a prisão cautelar nos casos de apreensão de considerável quantidade de drogas, pois é evidência clara da periculosidade do agente: (...)



      Extrai-se dos autos elementos que denotam gravidade concreta, eis que praticado fato no contexto de criminalidade organizada que diariamente desafia as instituições estabelecidas, formando um poder paralelo em determinados territórios e ofendendo, permanentemente, a paz pública. 



    O comércio de drogas em região de fronteira está normalmente relacionado à ocorrência de diversos outros delitos, trazendo consequências nefastas para a sociedade, como o roubo, o furto e o latrocínio com posterior receptação de veículos destinados ao Paraguai, a fim de que lá sejam carregados com drogas e retornem ao Brasil, ou então para que sejam utilizados como forma de pagamento do entorpecente. 



    A soltura imediata do indiciado flagrado com vultosa quantidade de droga fomentaria a prática de condutas semelhantes.” (doc. 2).



    Pela sentença condenatória, negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, assentando-se:



    “Recorrer em liberdade - Persistem os motivos legais da decretação da prisão preventiva - CPP: arts. 310, II e 312 -, sendo a liberdade provisória incompatível com a situação pessoal do acusado. Remanesce, no presente caso, tanto o risco da desordem pública quanto o da inefetividade penal”. (doc. 4)



    Verifica-se que a segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    11. O fundamento adotado é, pois, idôneo e suficiente para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada objetivamente a conclusão judicial de impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora